Tribunal: TJES
Processo: 5026076-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026076-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LITORANEA PAINEIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5026076-70.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LITORÂNEA PAINÉIS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO STJ. DISSOLUÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 22/11/2021 em face de pessoa jurídica cuja baixa por liquidação voluntária ocorreu em 27/08/2020, reconhecendo a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e afastando o redirecionamento aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a execução fiscal proposta contra pessoa jurídica já extinta antes do ajuizamento; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução aos sócios ou a substituição do polo passivo nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, regularmente averbada antes do ajuizamento, implica inexistência de personalidade jurídica e capacidade processual, tornando a empresa parte ilegítima para figurar no polo passivo.

O ajuizamento da execução fiscal contra ente inexistente configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção.

A tentativa de alteração do polo passivo esbarra na Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, admitindo apenas a substituição da CDA para correção de vícios formais ou materiais.

A dissolução regular da sociedade, evidenciada pela baixa por liquidação voluntária, não autoriza o redirecionamento da execução aos sócios sem prova de excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135 do CTN.

A ausência de prova de dissolução irregular ou de conduta ilícita dos sócios afasta a responsabilização pessoal, conforme orientação do STJ (Tema 981 e Súmula 430).

O processo não pode ser convalidado por redirecionamento quando já nasce viciado, sendo inviável transformar execução natimorta em demanda válida contra terceiros.

A majoração de honorários recursais é incabível na ausência de fixação prévia na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária é nula por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão de sócios, nos termos da Súmula 392 do STJ, quando a ação foi proposta contra ente inexistente.

A dissolução regular da sociedade não autoriza o redirecionamento da execução fiscal sem prova de excesso de poderes ou infração à lei, cabendo tal ônus ao Fisco.

A inexistência de fixação prévia de honorários impede a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI, e 85, § 11; CTN, art. 135; LC 123/2006, art. 9º; Súmula 392 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 430; STJ, Tema 981; STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/05/2022; TJES, AI 5005010-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20/03/2025; TJES, AI 5012743-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27/11/2024; TJES, AI 5011536-21.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5026076-70.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
LITORÂNEA PAINÉIS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes pares, cumpre esclarecer que o cerne da controvérsia reside na aferição da possibilidade de a execução fiscal ter sido deflagrada contra pessoa jurídica cuja extinção, mediante liquidação voluntária, precedeu o ajuizamento da demanda.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a exordial executiva foi protocolizada em 22/11/2021. Todavia, o documento de consulta ao INFOSEG evidencia que a empresa executada operou sua baixa registral em 27/08/2020, sob a rubrica de "
extinção por encerramento de liquidação voluntária
".

Assim, ao tempo da propositura, a pessoa jurídica carecia de existência fenomênica e, por conseguinte, de personalidade jurídica e capacidade judiciária. Tratando-se de demanda ajuizada contra ente inexistente, revela-se a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que impõe a sua extinção prematura.

Sob outro prisma, a pretensão de alteração do polo passivo esbarra no óbice intransponível estabelecido pela Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça. O referido verbete sumular proíbe, de forma peremptória, a modificação do sujeito passivo na execução fiscal, admitindo a substituição da CDA tão somente para sanar vícios de natureza formal ou material, o que não se confunde com a alteração da própria titularidade da obrigação tributária no curso do processo.

Reforça-se que a baixa por liquidação voluntária, devidamente averbada nos órgãos competentes, presume a dissolução regular da sociedade. Sob a égide do Tema 962 do STJ, o redirecionamento da execução ao sócio exige a prova inequívoca de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. A mera extinção voluntária não induz presunção de fraude; ao contrário, a inércia do Fisco em demandar contra ente já extinto macula o processo de nulidade insanável, impedindo que um feito natimorto seja transmutado em redirecionamento contra terceiros.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO
. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade na execução fiscal. O decisum rejeitou a alegação de ausência de capacidade processual da empresa executada. O Agravante requereu a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção da pessoa jurídica executada e sua legitimidade passiva; (ii) avaliar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, registrada na Junta Comercial e Receita Federal antes do ajuizamento da execução fiscal, caracteriza modalidade de dissolução regular, implicando a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo
.

2.
Não sendo possível a constituição válida do polo passivo inicial (empresa extinta), o redirecionamento contra sócios não se justifica, pois o processo já nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação
.

3. A citação da empresa extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme iterativa jurisprudência .

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A empresa regularmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento de execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

2. A citação de pessoa jurídica já extinta é nula, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3.
O redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da pessoa jurídica extinta é incabível quando o processo nasce maculado por ausência de pressupostos processuais e condição válida da ação
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 40, 485, IV e VI, 85, §§ 3º, 4º, III, 5º e 8º; CTN, arts. 134, VII, e 135 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1876549-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/05/2022 . TJES, AC 5027793-50.2022.8.08 .0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024 . TJES, AI 5011536-21.2023.8.08 .0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/06/2024 . TJSP, AI 2238715-98.2020.8.26 .0000, Rel. Maria Olívia Alves, j. 03/05/2021. TJSE, AC 00736391720198250001, Rel . Iolanda Santos Guimarães, j. 24/02/2023.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050100420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgamento em 20/03/2025).
Sem grifos no original
.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 135 DO CTN.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada, sob o fundamento de que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular. O agravante alega que, mesmo diante da dissolução regular, o redirecionamento seria possível, sendo responsabilidade dos sócios provar a inexistência das hipóteses de responsabilidade previstas no art. 135 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução regular da sociedade impede o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios; e (ii) estabelecer se o ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN recai sobre o fisco ou sobre os sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 135 do CTN dispõe que os sócios apenas respondem pessoalmente por débitos tributários da pessoa jurídica se agirem com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando a condição de sócio para atrair essa responsabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 430, estabelece que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), o STJ firmou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio ou terceiro administrador só é autorizado em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, ou quando demonstrado o exercício de poderes de administração no momento da irregularidade. No caso em exame, há prova de que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o motivo “Extinção por Encerramento de Liquidação Voluntária”, nos termos do art. 9º da LC 123/2006. A jurisprudência entende que, em caso de dissolução regular, compete ao fisco demonstrar a prática de atos que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes para justificar o redirecionamento, o que não ocorreu nos autos.
Portanto, na ausência de prova da ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN, prevalece a regra de que a responsabilidade pelos débitos fiscais é exclusiva da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A dissolução regular da sociedade impede o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, salvo demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. O ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN recai sobre o fisco quando a dissolução da sociedade ocorre de forma regular. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; LC 123/2006, art. 9º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010. STJ, Tema 981, Recurso Especial Repetitivo. TRF-2, AC nº 0065421-02.1999.4.02.5101, Rel. Des. Federal Claudia Neiva, 3ª Turma Especializada, julgado em 12/03/2019. TRF-4, AG nº 5023370-17.2013.4.04.0000, Rel. Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Primeira Turma, julgado em 25/11/2013

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012743-21.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA.

AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
.
ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135.

2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

3) In casu, r
estou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica.

4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011536-21.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024).

Logo, a sentença é mantida.

Não há falar em incidência do regramento contido no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a verba honorária recursal pressupõe a prévia fixação de honorários na instância
a quo
. À míngua de condenação anterior, resta inviabilizada a majoração do encargo em sede recursal, portanto.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.